Tribunal: TJBA
Processo: 8053615-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053615-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE ASSUNCAO RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para limitar os descontos de empréstimos consignados e pessoais incidentes sobre os rendimentos da agravante ao percentual de 30%, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes à concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de contratos bancários firmados pela agravante, diante da alegação de comprometimento excessivo de sua renda mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada não evidencia que os descontos efetivados superem o limite de 30% dos rendimentos líquidos da agravante.

4. A pretensão demanda maior dilação probatória para apuração de eventual abusividade ou comprometimento excessivo da renda da parte autora.

5. Inexistência de probabilidade do direito ou de perigo de dano iminente capaz de justificar a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8053615-74.2025.8.05.0000, em que é agravante,
DENISE ASSUNÇÃO RIBEIRO
, e agravados,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAI FUNCEF
e
NU PAGAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.